Tribunal: TJDFT
Processo: 0749129-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL (GAZR). PLANO DIRETOR DE ORDENAMENTO TERRITORIAL DO DF. TEMPUS REGIT ACTUM. INCORPORAÇÃO DEVIDA. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: “(I) declarar o direito da parte autora a incorporar aos seus proventos a GAZR relativa os períodos em que exercera atividade de zona rural: 2000 a 2008, 10/02/10 a 20/12/10, 10/02/11 a 19/12/11, 14/02/12 a 19/12/12, 21/02/13 a 19/12/13, 05/02/14 a 22/12/14, 05/03/15 a 18/01/16, 29/02/16 a 28/12/16 e 10/02/17 a 30/08/2017; (II) condenar diretamente o IPREV e subsidiariamente o Distrito Federal, salvo no caso do DF em relação ao período anterior à criação do IPREV, quando a responsabilidade será direta e exclusiva, a implementarem a Gratificação de Atividade Rural (GAZR) no percentual de 9,0% (nove vírgula zero por cento) nos proventos da parte autora; e (III) condenar diretamente o IPREV e subsidiariamente o Distrito Federal, salvo no caso do DF em relação ao período anterior à criação do IPREV, quando a responsabilidade será direta e exclusiva, (III.1) ao pagamento da importância de R$ 18.742,55 (dezoito mil setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), conforme planilha de ID 175113258, referente às parcelas vencidas até a propositura da ação (30/08/2023), bem como ao pagamento (III.2) das parcelas vencidas no curso do presente processo (a partir de 30/08/2023) até a efetiva incorporação da gratificação no contracheque da autora, parcelas essas correspondentes à diferença entre o valor de GAZR pago à parte autora e o valor de GAZR a ser pago com o percentual de 9,0% (nove vírgula zero por cento”.
3. O Distrito Federal/recorrente sustenta que a autora/recorrida não faz jus à incorporação da gratificação de atividade em zona rural - GAZR, porquanto o Centro de Ensino Especial 01 de Planaltina/DF está situado em zona urbana consolidada, conforme o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do DF, contrariando o requisito legal à percepção da referida vantagem, nos termos do art. 21 da Lei no 5.105/2013. Requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes ou, quando não, que seja excluído apenas o período que a servidora trabalhou no Centro de Ensino Especial 01 de Planaltina/DF (12/01/2000 a 12/12/2008), reconhecendo o percentual de 3,86%, a título de GAZR.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 64151384). A autora/recorrida pugna pela confirmação da sentença pelos próprios fundamentos.
5. A Gratificação de Atividade em Zona Rural (GAZR) é devida aos professores que estejam em efetivo exercício em unidades escolares situadas na zona rural do DF (Lei Distrital no 5.105/2013, artigo 21), sendo parcela incorporável aos proventos dos servidores quando da aposentadoria.
6. Na hipótese, é inconteste que a Escola Classe Frigorífico Industrial é situada, até os dias de hoje, em zona rural de uso controlado, conforme informações do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do DF – PDOT, bem como da própria declaração da instituição de ensino (ID 64150551, pág. 12).
7. A despeito de o atual Plano Diretor de Ordenamento Territorial do DF – PDOT (2012) dispor que o Centro de Ensino Especial 01 de Planaltina compõe zona urbana consolidada, é necessário considerar o zoneamento feito à época em que a professora desenvolveu suas atividades naquela unidade escolar (Lei Complementar no 17/1997 - PDOT/1997), em observância ao princípio do “tempus regit actum”, tendo em vista que aquele plano diretor (PDOT/1997) já foi revogado pelas Leis Complementares no 803/2009 e 854/2012, sendo possível que uma área antes considerada rural passe a ser classificada atualmente como urbana. No mesmo sentido: acórdão no 954688, 20130110139789APO, Relatora: MARIA IVATÔNIA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/07/2016, publicado no DJE : 21/07/2016 . Pág.: 123-136.
8. E extrai-se da declaração elaborada pelo Centro de Ensino Especial 01 de Planaltina, que goza dos atributos de veracidade e legitimidade, que a professora recebeu a gratificação de atividade em zona rural pelas atividades desenvolvidas durante o período de 2000 a 2008 naquela instituição escolar (ID 64150551, pág. 11), o que permite concluir que a localidade era considerada zona rural, notadamente porque as referidas declarações não foram retificadas pela Administração Distrital. Precedentes: acórdão no 1834253, 07406286720238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/03/2024, publicado no DJE : 02/04/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Nesse sentido, ante o efetivo exercício em unidade escolar localizada em zona rural do DF, é devida a incorporação do percentual de 9%, a título de GAZR, nos proventos de aposentadoria da servidora. Escorreita a sentença.
10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (art. 46, da Lei n.o 9.099/95).
11. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.